Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE. DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. EXIGÊNCIA. PEDIDO.
I - Nos termos do art. 387, IV, do CPP, o Juiz deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela conduta criminosa, não sendo exigida instrução específica, uma vez que o prejuízo é presumido – in re ipsa.
II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento realizado em 8/11/202e, no REsp no 1986672/SC, modificou entendimento anterior e estabeleceu a orientação de que, para arbitramento do dano moral na sentença penal condenatória por crimes que não digam respeito a violência doméstica, exige-se além do pedido expresso, a indicação do valor mínimo pretendido, em atenção aos princípios da ampla defesa e contraditório.
III - No caso sob exame, nada obstante tenha sido apresentado pedido expresso para reparação dos danos morais, não foi indicado o valor pretendido tampouco quaisquer parâmetros para o arbitramento da indenização, que por isso, deve ser afastada.
IV - Recurso conhecido e provido.